Tribunal: TJES
Processo: 5010914-75.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010914-75.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EMILIA COZZUOLO SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010914-75.2025.8.08.0030.

RECORRENTE
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRID
A
:
EMILIA COZZUOLO SOUZA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17330668.

Contrarrazões em Id. 17330672.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PIX ATÍPICOS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IGNOROU DUAS REJEIÇÕES CONSECUTIVAS DE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida por EMILIA COZZUOLO SOUZA, na qual a autora, que exerce a função de professora, narra ter sido vítima do golpe da "falsa central de atendimento" por criminosos que se passaram por prepostos da instituição financeira, vindo a realizar a contratação de um empréstimo digital não solicitado e transferências via PIX que totalizaram R$ 7.999,50, quantia que adimpliu posteriormente apenas para evitar a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito e condenar a ré à restituição simples do desfalque material, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais, fundamentando a decisão na falha de segurança da plataforma bancária, que ignorou alertas típicos de fraude como duas rejeições consecutivas de autenticação facial antes da aprovação final da operação.

Inconformada com a decisão originária, a instituição financeira ré interpôs o recurso inominado cadastrado sob o ID 17330668, por meio do qual pugna pela reforma integral do julgado ao sustentar a regularidade dos seus procedimentos de segurança e a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, arguindo que as transações foram realizadas por livre e espontânea vontade da consumidora no aparelho celular habitualmente utilizado, mediante inserção de senha pessoal e intransferível combinada com a validação biométrica com prova de vida, o que caracterizaria caso fortuito externo imprevisto, requerendo subsidiariamente a minoração do quantum fixado a título de indenização extrapatrimonial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, se a fraude eletrônica perpetrada por terceiros sob o pretexto de conferência de transações suspeitas configura fortuito interno decorrente de falha no sistema de gerenciamento de riscos e segurança cibernética da instituição recorrente, especialmente em razão da aprovação de empréstimo e transferências atípicas após consecutivas falhas na validação biométrica facial do usuário, a fim de verificar o acerto da sentença quanto à declaração de inexigibilidade da dívida, ao dever de restituição integral do desfalque material e à subsistência da obrigação de indenizar os danos morais experimentados pela consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, o recurso interposto pela instituição financeira não comporta provimento, impondo-se a integral manutenção da sentença de primeiro grau (ID 17330667).

Cinge-se a controvérsia em avaliar a responsabilidade civil do banco recorrente por danos decorrentes de fraude eletrônica ("golpe da falsa central de atendimento"), que resultou na contratação de empréstimo e em transferências atípicas via PIX em desfavor da consumidora.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva e fundamenta-se no risco da atividade econômica por elas explorada, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ressalta-se que o cerne da falha na prestação do serviço restou demonstrado nos autos e o sistema de segurança do banco recorrente falhou ao permitir e chancelar operações totalmente fora do perfil habitual da cliente, logo após o próprio sistema registrar duas rejeições consecutivas de autenticação biométrica facial.

A ocorrência de falhas repetidas na validação facial constitui um evidente sinal de alerta de fraude, o qual deveria ensejar o bloqueio preventivo e imediato da conta ou a suspensão das transações para dupla checagem. Ao ignorar os alertas biométricos e autorizar o empréstimo digital seguido de vultosas transferências PIX, a plataforma assumiu o risco do dano, evidenciando o defeito do serviço por flagrante ausência da segurança legítima esperada pela consumidora, nos termos do artigo 14, § 1º, do CDC:

"Art. 14. [...] § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."

Nesse cenário, resta afastada a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC). A atuação dos estelionatários apenas obteve êxito em razão da fragilidade e da permissividade dos mecanismos de controle e inteligência artificial da própria instituição financeira. Trata-se de hipótese clássica de fortuito interno, cuja matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 479:

"Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, constatado o defeito na segurança do serviço e o nexo de causalidade com o desfalque financeiro suportado pela autora, mantém-se a declaração de inexigibilidade do mútuo fraudulento e a condenação do banco à restituição simples dos valores pagos pela consumidora para mitigar os efeitos do golpe (R$ 7.999,50).

Igualmente, o dano moral resta caracterizado. A angústia de ver sua segurança financeira violada, a contratação de dívida não pretendida e a necessidade de despender recursos próprios para adimplir o débito fraudulento com o escopo de evitar a negativação de seu nome ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. O patamar indenizatório fixado na sentença (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da condenação, não merecendo qualquer redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado de ID 17330668 e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
CONDENO
a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)